Tribunal: TJMT
Processo: 1033105-78.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033105-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ - CPF: 468.960.311-15 (APELANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), LUIZ CRISTOBAL GASQUES - CPF: 176.993.121-04 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MARISA GERALDINA DE SOUZA GASQUES - CPF: 858.844.801-72 (APELADO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (APELADO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIADOR NÃO CONTRATANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por particular contra os proponentes de ação executiva, na qual fora indevidamente incluído como fiador em contrato de locação de imóvel. Sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, mas indeferiu a indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inclusão indevida do autor no polo passivo de ação executiva é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável;

(ii) saber se houve prova de abalo extrapatrimonial que ultrapasse os limites dos meros dissabores cotidianos.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, é inegável a ocorrência de ato ilícito por negligência dos réus ao indicarem terceiro estranho ao contrato como fiador.

4. Todavia, a simples propositura de ação judicial sem respaldo probatório, ausente inscrição em cadastro de inadimplentes, constrição patrimonial ou exposição vexatória, não gera, por si só, abalo moral indenizável, conforme precedentes consolidados.

5. Não se demonstrou ofensa a direito de personalidade do autor em intensidade suficiente para justificar reparação moral, limitando-se o desconforto à esfera dos meros aborrecimentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão indevida de terceiro em ação de execução, sem prova de vínculo contratual, configura ato ilícito, mas não enseja indenização por danos morais se não houver comprovação de abalo à honra, constrição patrimonial, negativação ou exposição vexatória.

2. Mero aborrecimento oriundo de indevida cobrança judicial, ausente qualquer efeito lesivo concreto, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marco Antônio Figueiredo Paz
contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

ajuizada pelo recorrente em face do
Luiz Cristobal Gasques, Diego Fabrinny Pimenta Braga
e
Rosenilda Soares da Silva
.

Prolatada a sentença (ID. 281267451):

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de locação, consequentemente a inexigibilidade do débito decorrente do mesmo em face do autor.

Considerando que o autor decaiu na maior parte, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Em suas alegações recursais (ID. 281267469),
Marco Antônio Figueiredo Paz
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que o simples fato de ter sido demandado judicialmente, por uma dívida inexistente, já configura ato lesivo a configuração dos danos morais.

Sustenta que os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima independem de prova material (
in re ipsa
), sendo suficiente a comprovação do ato ilícito cometido pelo ofensor.

Assevera que diante da constatação de fraude, não apenas a declaração de inexigibilidade do débito é medida de rigor, mas também a condenação em danos morais presumidos.

Reputa ser razoável e proporcional a condenação por danos morais ao pagamento do valor de no mínimo R$13.706,19 (treze mil setecentos e seis reais e dezenove centavo).

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos na inicial e condenação dos requeridos ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 281267479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta por
Marco Antônio Figueiredo Paz
em face de
Luiz Cristobal Gasques, Diego Fabrinny Pimenta Braga
e
Rosenilda Soares da Silva
.

O autor alega que teve seu nome indevidamente incluído no polo passivo da ação de execução, ajuizada perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em razão de suposta dívida no valor de R$ 13.706,19, originada de contrato de locação de imóvel, no qual teria sido indicado como fiador.

Aduz que jamais firmou qualquer contrato de locação ou outorgou procuração a terceiros com tal finalidade, sustentando que sua inclusão no polo passivo da mencionada execução ocorreu de forma fraudulenta e sem respaldo jurídico.

Assevera, ainda, que nunca manteve qualquer relação jurídica com o réu Luiz Cristobal Gasques e que desconhecia a existência do referido contrato de locação.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do débito, bem como o bloqueio de valores eventualmente realizado via BACENJUD.

No mérito, pleiteia: (i) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 13.706,19; (ii) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em quantia equivalente ao valor indevidamente cobrado ou em outro valor a ser arbitrado por este juízo; (iii) além da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de locação. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso, sustentando a configuração do dano moral
in re ipsa
, diante da prática de ato ilícito (fraude), supostamente perpetrado pelos réus.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil dos réus pelos danos morais alegadamente sofridos pelo autor, em decorrência de sua indevida inclusão no polo passivo de ação de execução, como fiador, para cobrança de dívida oriunda de contrato de locação de imóvel.

O direito à indenização por danos morais encontra amparo no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Igualmente, o Código Civil dispõe sobre a responsabilidade civil, conforme os artigos 186, 187 e 927, ao dispor que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, embora se reconheça a irregularidade na inclusão do autor no polo passivo da execução – circunstância que configura ato ilícito –, é entendimento consolidado na jurisprudência que a mera inclusão indevida em ação judicial, por si só, não configura, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, os quais demandam prova efetiva do abalo extrapatrimonial.

De fato, restou evidenciada falha na conduta dos requeridos ao indicarem o autor como fiador, sem que houvesse qualquer vínculo jurídico válido, o que revela negligência ou má-fé. Contudo, não há nos autos prova de que essa inclusão tenha causado efetivo prejuízo extrapatrimonial, tal como abalo à honra, exposição vexatória, negativação indevida ou constrição patrimonial.

Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

Ressalte-se que a ação de execução foi extinta sem resolução de mérito, inexistindo qualquer medida constritiva ou inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, embora se reconheça o incômodo gerado, tal situação não extrapola os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, não sendo suficiente para justificar indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou desconhecer contratação de título de capitalização que ensejou descontos mensais em sua conta corrente.

O juízo de origem reconheceu a inexistência da dívida, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o débito referente ao título de capitalização; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e correntista.

4. Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação dos serviços quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. A instituição financeira não apresentou contrato assinado, gravação ou outro elemento probatório que demonstrasse a anuência da consumidora à contratação, tendo se limitado a exibir documento eletrônico extemporâneo e unilateral apresentado apenas na fase recursal.

6. Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados, de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do fornecedor.

7.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória ou outra circunstância agravante, não configura, por si só, dano moral indenizável.

8.
Não restando demonstrado prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, deve ser afastada a condenação por danos morais.

9. Ante o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre as partes, observado o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e consumidores.

2. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular contratação de produto ou serviço quando impugnada pelo consumidor.

3. A ausência de contrato assinado ou outro elemento robusto de prova torna ilegítima a cobrança e enseja a restituição simples dos valores descontados.

4. A mera cobrança indevida, sem negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável. (N.U 1002840-13.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade. Em que pese o incômodo sofrido pela parte autora, o fato não desbordou dos limites comuns no enfrentamento de problemas da vida do cotidiano. Inviável, assim, a concessão da indenização vindicada, não passando os fatos narrados na inicial de meros dissabores ou aborrecimentos, incapaz de gerar dano de natureza moral. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70053396115, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 21/03/2013)

Dessa forma, conclui-se que os fatos narrados, embora tenham causado desconforto ao autor, não configuram violação a seus direitos de personalidade em grau suficiente para ensejar a indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerida, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025